Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-54.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Mútuo verbal. Ação de cobrança. Procedência. Pretensão de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Cabimento, diante da condenação em valor líquido. Inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do Estatuto de Ritos. Honorários advocatícios recursais incabíveis diante do provimento do recurso. Precedentes do STJ.
Recurso

Ementa:
Mútuo verbal. Ação de cobrança. Procedência. Pretensão de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Cabimento, diante da condenação em valor líquido. Inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do Estatuto de Ritos. Honorários advocatícios recursais incabíveis diante do provimento do recurso. Precedentes do STJ.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000307-54.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ADRIANA
MARIA REGATIERI, é apelado ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-54.2019.8.26.0168 - cs
2
VOTO No 35. 868
APELAÇÃO No 1000307-54.2019.8.26.0168
COMARCA: DRACENA
APTE.: ADRIANA MARIA REGATIERI
APDO.: ALDO JOSÉ BARBOZA DA SILVA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCUS FRAZÃO FROTA
Mútuo verbal. Ação de cobrança. Procedência. Pretensão de
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nos
parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Cabimento,
diante
da
condenação
em
valor
líquido.
Inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do Estatuto de Ritos.
Honorários advocatícios recursais incabíveis diante do provimento
do recurso. Precedentes do STJ.
Recurso provido.
Cuida-se de ação de cobrança fundada
em mútuo verbal, julgada procedente pela r. sentença de fls. 65/67, cujo
relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pela autora (fls. 70/72), rejeitados pela decisão de fls. 79.
Inconformada, apela a demandante, fls.
82/89, pela reforma parcial do julgado. Sustenta, em síntese, não ser cabível a
fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese, pois houve
condenação em valor líquido, de modo que é obrigatório o arbitramento
dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-54.2019.8.26.0168 - cs
3
Não mais se discute o mérito da
demanda, porquanto o réu, condenado a pagar à autora os valores apontados
na inicial, não recorreu da r. sentença. Primordialmente, cinge-se a
controvérsia agora à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Nesse campo, o recurso comporta
acolhida.
No
que
concerne
à
fixação
de
honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 85, § 2o, do CPC é expresso:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do
serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
As hipóteses de fixação por equidade,
por seu turno, estão elencadas no § 8o do mesmo dispositivo: “Nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
O C. STJ, analisando a questão, firmou
o entendimento de que a conjugação dos dois parágrafos estabelece uma
ordem de critérios para a fixação dos honorários, sendo a apreciação
equitativa subsidiária, ou seja, aplicável apenas quandos os demais
parâmetros não puderem ser utilizados.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-54.2019.8.26.0168 - cs
4
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO
DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as
alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as
hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo
de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o
e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção
do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-54.2019.8.26.0168 - cs
5
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)”
(g.n.).
Na espécie, há condenação em valor
líquido e certo, que não pode ser tido como ínfimo (R$ 31.000,00), de forma
que, conforme a orientação supra, deve ser aplicada a regra geral prevista no
§ 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Portanto, considerando a complexidade
e o tempo de duração da causa, os honorários devem ser arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação, atualizado.
Observa-se que não cabem honorários
advocatícios recursais, pois o presente recurso está sendo provido.
Como já foi decidido pelo STJ, “para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-54.2019.8.26.0168 - cs
6
fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11
do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata,
ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro,
ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento
de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no
grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba”
(STJ, EDcl-AgInt-REsp n. 1.573.573-RJ, 3a Turma, j. 04.04.2017, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para fixar os honorários de sucumbência dentro dos parâmetros
estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

CESAR LACERDA
Relator